Tribunal: TJDFT
Processo: 0749029-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE. TUTELA. URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e reparação por danos morais que indeferiu a tutela de urgência requerida pelo agravante consistente em determinar a suspensão da exigibilidade do contrato de empréstimo apontado como fraudulento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a concessão de tutela de urgência sem que os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil estejam demonstrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.
4. A documentação apresentada não comprova a inexistência de consentimento ou a invalidade formal do contrato, ao menos neste momento processual.
5. A análise da autenticidade das transações, da origem do contato telefônico e da eventual falha nos mecanismos de segurança bancária demanda dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A ausência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil obsta a concessão da tutela de urgência.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0704296-81.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, j. 6/8/2025; TJDFT, AI 0716370-70.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, Oitava Turma Cível, j. 24/6/2025.